Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. BUEIRO DESTAMPADO. IMPOSSIBILIDADE DE SOCORRO. ALEGADA OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que manteve a improcedência da ação indenizatória movida em face do DER/DF. Alegou-se que o falecimento do genitor do autor ocorreu após ser arrastado para dentro de bueiro destampado, e que o v. acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que a morte decorreu da impossibilidade de prestação de socorro em tempo hábil.
II. Questão em discussão:
2. Apuração da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de responsabilidade do Estado por suposta falha no socorro à vítima, que teria permanecido com vida no interior da rede pluvial após o acidente.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos centrais da controvérsia, inclusive a alegação de que a vítima respirava dentro do bueiro, tendo concluído, com base no laudo cadavérico, que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso. Restou afastada a existência de nexo causal entre a omissão estatal e o óbito. Não se verificou qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.